Tribunal: TJDFT
Processo: 0730173-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730173-57.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RBA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MULTIBRASIL PARTICIPACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL - JUCIS-DF, D E C I S Ã O Tendo em vista o parentesco de quarto grau, na linha colateral, com a MM. Juíza de Direito Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa (ID 192243308 dos autos de origem), declaro-me suspeito. Redistribua-se na forma do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator